Tribunal: TJDFT
Processo: 0740744-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTES DO FIM DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA – NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM ALEGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Assim, com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e rescindiu o contrato de locação celebrado entre as partes; determinou que à rescisão não incida qualquer penalidade e ainda que a parte requerida restitua à autora o valor pago proporcional a título de seguro incêndio e fiador substituto, mas julgou improcedente o pedido de condenação a título de danos morais. Irresignada, a parte autora recorre pedindo a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de condenação por danos morais. Alega, para tanto, que teve seu nome negativado, devido os débitos discutidos nessa ação, situação que tem lhe gerado diversos transtornos e prejuízos. Afirma que a negativação ocorreu, devido a imobiliária ter acionado o Seguro e ter recebido o valor equivalente ao período em que a autora já havia desocupado o imóvel. Pede que a requerida informe à empresa Credpago Serviços de Cobrança S/A, sobre a inexistência de quaisquer dívidas que envolva a Requerente, com a consequente retirada da restrição indevida. Por fim, requer o provimento do recurso para condenar a requerida ao pagamento de R$20.000,00 a título de danos morais.
4. Na petição acostada ao ID 47669305, a autora informa que seu nome foi negativado, devido aos débitos oriundos da presente ação. No entanto, apesar de informar que o comprovante dessa negativação está em anexo (ID 47669306), o que, de fato, se verifica, é apenas um documento sem a indicação de que o nome da autora fora negativado de modo injusto. Portanto, sem força probatória da alegada negativação indevida. Além disso, eventual ocorrência da negativação constitui fato novo (em 31/08) não sujeito à apreciação do pedido original lançado na inicial que, a rigor, não apontou restrições de crédito na configuração do dano alegado.
5. E quanto a esses danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, inobstante a situação por que passou a autora lhe tenha causado algum abalo, esses percalços não ultrapassaram a barreira dos meros aborrecimentos comuns à vida em sociedade. Desse modo, não comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, portanto, não restou configurado o dano moral. Ademais, não constam dos autos elementos de prova com força probante da existência do alegado dano extrapatrimonial, situação em que o ônus probatório recai sobre quem alega.
6. Não compete a este Juízo informar à empresa Credpago sobre a inexistência de quaisquer dívidas que envolva a autora, isso porque, no dispositivo da sentença recorrida, já houve a rescisão do contrato com a devolução do valor pago proporcionalmente a título de seguro incêndio e fiador substituto.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor atualizado da causa. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3o do CPC.